Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da ausência de constituição de mora da requerida e descumprimento da determinação de emenda. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito afirmando que a comprovação da mora ocorre com o envio da notificação ao endereço do contrato, sendo irrelevante o retorno sem cumprimento.

2. De fato, conforme registrado pela sentença recorrida, a identificação errônea do contrato, veiculando número diverso na notificação encaminhada ao endereço do contratante, torna este ato inválido para documentar a mora do devedor. 2.1. Precedente: “Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69.” (20160110917736APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/07/2017) .

3. De outro lado, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 3.1. No caso dos autos, todavia, a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento restou frustradas por motivo de “recusa”, sem que nova tentativa fosse realizada ou protestada a dívida, circunstância diversa que não autorizaria a constituição em mora pelo simples envio da notificação ao endereço do devedor e recebimento, independentemente da assinatura no documento. 3.2. Precedente: “O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação ausente pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora”. (07038462720198070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020).

4. Considerando que a notificação não foi recebida no endereço indicado no contrato, a carta anexada pelo credor não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora do devedor. 4.1. Em razão da inércia e recusa quanto ao cumprimento às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe.

5. Apelo improvido.